Tribunal: TCU
Processo: 009.660/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5° do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar de Sergio Villarinho Teixeira e ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar de Fernando Walace de Melo, Ismael da Silva e Sergio Villarinho Teixeira, sem prejuízo da determinação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.660/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Acacia Laura Melo Vieira (XXX.169.291-XX); Annie Cristina Ferreira de Melo Correa (XXX.827.477-XX); Cristina Frutuoso Teixeira (XXX.746.831-XX); Gracinda Frutuoso Teixeira (XXX.671.241-XX); Luiza Estela Costa Azevedo Melo (XXX.805.672-XX); Margareth Ferreira de Melo (XXX.527.761-XX); Regina Frutuoso Teixeira (XXX.006.281-XX); Rosa Maria Silva (XXX.605.948-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 11016/2025, 29234/2025 e 82601/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, General de Brigada e Tenente Coronel, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.